Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Prisão preventiva. Conveniência da instrução criminal e garantida da lei penal. Fuga e residência fora do distrito da culpa. Pandemia. Covid-19.
1 – A tentativa do acusado de evitar a citação, o fato de, ao tempo da prisão preventiva, estar foragido do regime aberto e não mais residir no distrito da culpa, justificam a prisão cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.
2 – Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão.
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.